Tribunal: TJES
Processo: 5004365-18.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Liminar; Inadimplemento; Tutela Provisória; Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004365-18.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NEFROPED VIX LTDA - ME
AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5004365-18.2020.8.08.0000

Recorrente: Nefroped Vix Ltda

Recorrido: Instituto de Gestão e Humanização IGH

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

NEFROPED VIX LTDA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 903449), proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha
nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA

proposta pela Recorrente em face de
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH
, cujo
decisum
, nos capítulos impugnados, (
I
) manteve a Decisão anterior que indeferiu a tutela de urgência; e (
II
) rejeitou a concessão da tutela da evidência
.

Sustenta a Recorrente, em resumo, que “
na forma do art. 311, IV, do CPC, preencheu os requisitos necessários para a concessão da tutela de evidência, uma vez que: (i) a petição inicial foi instruída com prova documental suficiente para demonstrar os fatos constitutivos do direito de crédito, como, por exemplo, o contrato de prestação de serviços celebrado com o Agravado (fls. 19-26) e as suas respectivas notas fiscais (fls. 80-85); (ii) o Agravado não produz prova capaz de gerar dúvida razoável quanto ao direito de crédito, já que, além de não refutar a efetiva prestação dos serviços, ele reconhece a existência do débito (fls. 318-321); e (iii) o próprio h. juízo singular reconhece que inexistem dúvidas quanto à responsabilidade exclusiva do Agravado pelo pagamento do débito
”.

Enfatiza que “
de forma alternativa à tutela de evidência, (...) pleiteou novo pedido de tutela de urgência cautelar, em razão de novos fatos que ocorreram no curso do processo, isto é, após o pedido de tutela de urgência deduzido na exordial
”.

Destaca que “
diversamente do que consta na r. decisão agravada, não se trata de pedido de reconsideração da r. decisão de fls. 278-v, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, sob o fundamento de ausência de periculum in mora. Na realidade, trata-se de um novo pedido de tutela cautelar – baseado em fatos que aconteceram durante o desenvolvimento do processo, ou seja, depois da decisão de fls. 278-v.”
.

Frisa que “
após a r. decisão de fls. 278-v, é possível verificar que: (i) os 04 imóveis que o Agravado ofereceu como garantia para o pagamento da dívida foram indisponibilizados pela Justiça do Trabalho (fls. 713-730 e 764-777); (ii) as ordens de bloqueio contra o Agravado perfazem mais de 12 milhões de reais (fls. 778-868); (iii) o passivo judicializado do Agravado – que era de aproximadamente 1 milhão de reais – totaliza hoje mais de 16 milhões de reais (fls. 778-868); e (iv) existem mais de 40 demandas de cobrança (lato sensu) propostas contra o Agravado, sendo que, anteriormente, havia apenas 12 demandas (fls. 778-868)
”.

Defende que “
além do perigo da demora, também é possível vislumbrar a probabilidade do direito, já que o Agravado (i) não refuta a efetiva prestação dos serviços e (ii) nem questiona a existência da dívida, discutindo apenas o quantum. Ademais, o juízo a quo reconheceu que o Agravado é único responsável pelo adimplemento do débito, o que reforça o fumus boni iuris. (...). Destarte, considerando (i) a probabilidade do direito da Agravante e o (ii) evidente risco ao resultado útil do processo, deve ser deferida a tutela de urgência cautelar, determinando-se o bloqueio do valor incontroverso da dívida (R$ 98.373,40) nas contas e aplicações financeiras do Agravado, na forma do art. 300 do CPC
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito ativo, “
determinando-se o bloqueio do valor incontroverso da dívida (R$ 98.373,40) nas contas e aplicações financeiras do Agravado, acrescido de 5% (cinco por cento) de honorários advocatícios (art. 701, CPC), totalizando, assim, a quantia de R$ 103.291,65 (cento e três mil, duzentos e noventa e um reais e sessenta e cinco centavos), nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC
”. E, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Despacho (id. 928749), determinando a complementação das peças que instruem este recurso, com a juntada da “
cópia do Contrato de Prestação de Serviços nº 3345/2019-HAB objeto da demanda de origem
”, o que restou atendido pela Recorrente (id. 960836).

Decisão no id. 972792, indeferindo o pedido de efeito ativo.

Petição da Recorrida no id. 1243110, postulando a reabertura do prazo para apresentação de Contraminuta, porquanto a sua intimação fora realizada em nome de Advogada que não mais atuava na causa, tendo substabelecido sem reservas seus poderes.

Despacho no id. 1486348, determinando a regular intimação dos Advogados da Recorrida para fins de Contraminuta, diante da invalidade do ato intimatório anterior.

Contraminuta no id. 1612534, requerendo, em resumo, o desprovimento do recurso.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta de julgamento
.

Vitória-ES, 18 de janeiro de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
NEFROPED VIX LTDA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 903449), proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha
nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA

proposta pela Recorrente em face de
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO - IGH
, cujo
decisum
, nos capítulos impugnados, (
I
) manteve a Decisão anterior que indeferiu a tutela de urgência; e (
II
) rejeitou a concessão da tutela da evidência
.

Sustenta a Recorrente, em resumo, que “
na forma do art. 311, IV, do CPC, preencheu os requisitos necessários para a concessão da tutela de evidência, uma vez que: (i) a petição inicial foi instruída com prova documental suficiente para demonstrar os fatos constitutivos do direito de crédito, como, por exemplo, o contrato de prestação de serviços celebrado com o Agravado (fls. 19-26) e as suas respectivas notas fiscais (fls. 80-85); (ii) o Agravado não produz prova capaz de gerar dúvida razoável quanto ao direito de crédito, já que, além de não refutar a efetiva prestação dos serviços, ele reconhece a existência do débito (fls. 318-321); e (iii) o próprio h. juízo singular reconhece que inexistem dúvidas quanto à responsabilidade exclusiva do Agravado pelo pagamento do débito
”.

Enfatiza que “
de forma alternativa à tutela de evidência, (...) pleiteou novo pedido de tutela de urgência cautelar, em razão de novos fatos que ocorreram no curso do processo, isto é, após o pedido de tutela de urgência deduzido na exordial
”.

Destaca que “
diversamente do que consta na r. decisão agravada, não se trata de pedido de reconsideração da r. decisão de fls. 278-v, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, sob o fundamento de ausência de periculum in mora. Na realidade, trata-se de um novo pedido de tutela cautelar – baseado em fatos que aconteceram durante o desenvolvimento do processo, ou seja, depois da decisão de fls. 278-v.”
.

Frisa que “
após a r. decisão de fls. 278-v, é possível verificar que: (i) os 04 imóveis que o Agravado ofereceu como garantia para o pagamento da dívida foram indisponibilizados pela Justiça do Trabalho (fls. 713-730 e 764-777); (ii) as ordens de bloqueio contra o Agravado perfazem mais de 12 milhões de reais (fls. 778-868); (iii) o passivo judicializado do Agravado – que era de aproximadamente 1 milhão de reais – totaliza hoje mais de 16 milhões de reais (fls. 778-868); e (iv) existem mais de 40 demandas de cobrança (lato sensu) propostas contra o Agravado, sendo que, anteriormente, havia apenas 12 demandas (fls. 778-868)
”.

Defende que “
além do perigo da demora, também é possível vislumbrar a probabilidade do direito, já que o Agravado (i) não refuta a efetiva prestação dos serviços e (ii) nem questiona a existência da dívida, discutindo apenas o quantum. Ademais, o juízo a quo reconheceu que o Agravado é único responsável pelo adimplemento do débito, o que reforça o fumus boni iuris. (...). Destarte, considerando (i) a probabilidade do direito da Agravante e o (ii) evidente risco ao resultado útil do processo, deve ser deferida a tutela de urgência cautelar, determinando-se o bloqueio do valor incontroverso da dívida (R$ 98.373,40) nas contas e aplicações financeiras do Agravado, na forma do art. 300 do CPC
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito ativo, “
determinando-se o bloqueio do valor incontroverso da dívida (R$ 98.373,40) nas contas e aplicações financeiras do Agravado, acrescido de 5% (cinco por cento) de honorários advocatícios (art. 701, CPC), totalizando, assim, a quantia de R$ 103.291,65 (cento e três mil, duzentos e noventa e um reais e sessenta e cinco centavos), nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC
”. E, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Despacho (id. 928749), determinando a complementação das peças que instruem este recurso, com a juntada da “
cópia do Contrato de Prestação de Serviços nº 3345/2019-HAB objeto da demanda de origem
”, o que restou atendido pela Recorrente (id. 960836).

Decisão no id. 972792, indeferindo o pedido de efeito ativo.

Petição da Recorrida no id. 1243110, postulando a reabertura do prazo para apresentação de Contraminuta, porquanto a sua intimação fora realizada em nome de Advogada que não mais atuava na causa, tendo substabelecido sem reservas seus poderes.

Despacho no id. 1486348, determinando a regular intimação dos Advogados da Recorrida para fins de Contraminuta, diante da invalidade do ato intimatório anterior.

Contraminuta no id. 1612534, requerendo, em resumo, o desprovimento do recurso.

Por ocasião da análise do pedido de efeito ativo, cujo indeferimento se deu por meio da Decisão constante do id. 972792, da lavra desta Relatoria, restaram externados os seguintes fundamentos
, in verbis:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito ativo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Ao que se dessume das peças que compõem este instrumento, a Recorrente propôs AÇÃO MONITÓRIA em face da Recorrida, visando receber a quantia de R$ 102.502,98 (cento e dois mil, quinhentos e dois reais e noventa e oito centavos), em decorrência do alegado inadimplemento das obrigações de pagamento assumidas no Contrato de Prestação de Serviços nº 3345/2019-HAB, cujo objeto consiste na prestação de serviços de diálise e nefrologia no Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves – HIMABA.

Conquanto não tenha logrado êxito, no início do processo de origem, em obter a tutela de urgência, postulada incidentalmente, para bloqueio de ativos financeiros em contas da Recorrida, a Recorrente, após o oferecimento de Embargos Monitórios por aquela, renovou seu pedido de efetivação da aludida medida constritiva, fazendo-o basicamente sob os fundamentos de que estariam presentes os requisitos para concessão da tutela da evidência e, diante da superveniência de fatos novos, também da tutela de urgência.

A propósito disso, o Magistrado de Primeiro Grau pronunciou-se, por meio da Decisão recorrida, pelo seu indeferimento, com amparo nas seguintes razões,
in verbis:

“Mantenho a decisão de fls. 278, por entender que os argumentos apresentados pelo autor a fim de justificar o pedido de tutela de urgência são os mesmos, fundados na possibilidade de inadimplência e frustração da execução.

Nesse sentido, como já salientado, o fato de o devedor responder diversas causas judiciais não permite inferir a existência de perigo de insolvência, capaz de influenciar no resultado útil do processo, sendo necessária a comprovação do estado de insolvência da empresa.

De igual forma, entendo não se tratar da hipótese de deferimento da tutela de evidência do art. 311, inciso IV, do CPC, uma vez que tal dispositivo exige que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Ocorre que, na contestação apresentada, o réu apresenta argumentos na tentativa de afastar sua responsabilidade pelo ocorrido.”

Contextualizados os contornos da controvérsia, tem-se por importante pontuar, de início, a inadequação da tutela da evidência vindicada pela Recorrente especificamente para que seja procedido o bloqueio de ativos financeiros em contas da Recorrida.

Com efeito, a premissa da referida compreensão decorre do fato de que a demanda de origem cuida de AÇÃO MONITÓRIA, cujo mandado para pagamento expedido inicialmente pelo Juízo
a quo
, antes mesmo da citação da parte
ex adversa
, traduz-se em efetiva implementação da própria tutela da evidência.

Em outras palavras, equivale dizer que a ordem de pagamento imposta em sede de AÇÃO MONITÓRIA, em que se dispensa todo o percurso comumente exigido em toda fase de conhecimento, nada mais consiste do que a concessão da tutela da evidência, tanto assim que a regra inserta no artigo 701, do Código de Processo Civil, preceitua que “
s
endo evidente o direito do autor
, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa
”.

Por outro lado, não se quer com tais considerações assentar que seria de todo inviável a concessão de outras medidas, em caráter incidental, em sede de AÇÃO MONITÓRIA. Não há, por certo, nenhum óbice para tanto. Contudo, a sua possibilidade, ou não, gravitará em torno da presença dos requisitos da tutela de urgência, à vista da norma geral que ressai do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Deste modo, não se pode olvidar que “
de acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) Ausente um dos requisitos deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência
” (STJ - AgInt no RMS 60.238/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019).

Nesta linha de compreensão, adverte a doutrina que “
serão cabíveis arrestos, sequestros, arrolamentos de bens, protestos contra alienação de bens e quaisquer outras medidas idôneas para asseguração dos direitos quando houver perigo de infrutuosidade da tutela ao direito à reparação ou ao ressarcimento. Vale dizer: perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
” (MITIDIERO, Daniel.
Breves Comentários ao Código de Processo Civil
. Coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier [et al.]. 3ª ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 871).

Deveras, ante a inexistência das medidas cautelares inominadas na disciplina normativa instituída pelo Código de Processo Civil em vigor, tem-se que
a presença, ou não, dos requisitos autorizadores do pretendido bloqueio de ativos financeiros na conta da Recorrida, por traduzir-se em medida com efeitos jurídicos de arresto, deve operar-se à luz do referenciado artigo 300, do aludido Diploma Legal
.

Na hipótese dos autos, a despeito de a Recorrente afirmar que houve uma alteração fática que justifica, no seu entender, a concessão da tutela de urgência, eis que teriam ocorrido fatos supervenientes que evidenciam o perigo de dano e de risco ao resultado útil do processo, certo é que a medida almejada na espécie – bloqueio de ativos financeiros na conta da Recorrida – funda-se nas mesmas circunstâncias rechaçadas preteritamente pelo Juízo
a quo
no início da demanda, quais sejam, a possibilidade de inadimplência e a frustação da execução.

Em sendo assim, associado ao fato de que tais elementos não restaram evidenciados naquele momento, quando, inclusive, houve o primeiro indeferimento do pedido de tutela de urgência, o que, à época, não foi questionado mediante recurso pela Recorrente, a suposta modificação fática não restou seguramente comprovada, porquanto não evidenciada a extensão da robustez financeira da Recorrida e de todo seu acervo patrimonial, em ordem a demonstrar que outras ações ou medidas constritivas impostas em seu desfavor são realmente aptas a comprometer a sua higidez patrimonial, representando efetivo risco à eficácia da demanda de origem e à satisfação do alegado crédito objeto da lide, a ponto de autorizar a ordem constritiva excepcional vindicada na espécie.

Isto posto,
INDEFIRO o pedido de concessão de efeito ativo
,
nos termos da fundamentação retroaduzida.

Intime-se
a Recorrente.

Notifique-se
o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão.

Intime-se a Recorrida
, para fins de Contraminuta recursal no prazo de Lei
.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória-ES, 29 de janeiro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR
RELATOR”

Nessa esteira, tendo em vista não existirem outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
decisum
retro transcrito, mantenho inalterada a compreensão outrora firmada.

Com efeito, na esteira do que deliberado liminarmente, não se faz possível modificar a Decisão recorrida por diversas razões:
a uma
, porque a tutela de evidência em sede de Ação Monitória nada mais consiste do que a expedição de Mandado para pagamento, o que já foi realizado pelo Juízo
a quo
, sendo opostos Embargos Monitórios que serão oportunamente apreciados;
a duas
, porque, em relação à tutela de urgência, para fins de bloqueio de ativos financeiros da Recorrida, não se encontra presente o pressuposto alusivo ao perigo de dano e de risco ao resultado útil do processo, porquanto não demonstrado que outras ações ou medidas constritivas impostas em desfavor da mesma, seriam realmente aptas a comprometer a sua higidez patrimonial, representando efetivo risco à eficácia da demanda de origem e à satisfação do alegado crédito objeto da lide, a ponto de autorizar a ordem constritiva excepcional, vindicada na espécie.

Isto posto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a teor da fundamentação retro aduzida.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. TUTELA DA EVIDÊNCIA. EXPEDIÇÃO DO MANDADO PARA PAGAMENTO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DA PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. PERIGO DE DANO OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADOS NA ESPÉCIE. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A ordem de pagamento imposta em sede de Ação Monitória, em que se dispensa todo o percurso comumente exigido em toda fase de conhecimento, nada mais consiste do que a concessão da tutela da evidência, tanto assim que a regra inserta no artigo 701, do Código de Processo Civil, preceitua que “
s
endo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa
”.

II.
Não se revela de todo inviável a concessão de outras medidas, em caráter incidental, no âmbito da Ação Monitória. Contudo, faz-se indispensável presença dos requisitos da tutela de urgência à vista da norma geral que ressai do artigo 300, do Código de Processo Civil.

III
. “
De acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) Ausente um dos requisitos deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência
” (STJ - AgInt no RMS 60.238/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019).

IV.
De acordo com a precisa advertência da doutrina, “
serão cabíveis arrestos, sequestros, arrolamentos de bens, protestos contra alienação de bens e quaisquer outras medidas idôneas para asseguração dos direitos quando houver perigo de infrutuosidade da tutela ao direito à reparação ou ao ressarcimento. Vale dizer: perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
” (MITIDIERO, Daniel
. Breves Comentários ao Código de Processo Civil. Coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier [et al.]. 3ª ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 871).

V.
Ante a inexistência das medidas cautelares inominadas na disciplina normativa instituída pelo Código de Processo Civil em vigor, tem-se que a presença, ou não, dos requisitos autorizadores do pretendido bloqueio de ativos financeiros na conta da Recorrida, por traduzir-se em medida com efeitos jurídicos de arresto, deve operar-se à luz do referenciado artigo 300, do aludido Diploma Legal.

VI.
Na hipótese dos autos, a despeito de a Recorrente afirmar que houve uma alteração fática que justifica, no seu entender, a concessão da tutela de urgência, eis que teriam ocorrido fatos supervenientes que evidenciam o perigo de dano e de risco ao resultado útil do processo, certo é que a medida almejada na espécie – bloqueio de ativos financeiros na conta da Recorrida – funda-se nas mesmas circunstâncias rechaçadas preteritamente pelo Juízo
a quo
no início da demanda, quais sejam, a possibilidade de inadimplência e a frustação da execução.

VII.

In casu
, associado ao fato de que tais elementos não restaram evidenciados naquele momento, quando, inclusive, houve o primeiro indeferimento do pedido de tutela de urgência, o que, à época, não foi questionado mediante recurso pela Recorrente, a suposta modificação fática não restou seguramente comprovada, porquanto não evidenciada a extensão da robustez financeira da Recorrida e de todo seu acervo patrimonial, em ordem a demonstrar que outras ações ou medidas constritivas impostas em seu desfavor são realmente aptas a comprometer a sua higidez patrimonial, representando efetivo risco à eficácia da demanda de origem e à satisfação do alegado crédito objeto da lide, a ponto de autorizar a ordem constritiva excepcional vindicada na espécie.

VIII.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Em votação unânime, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.